Tribunal: STF
Processo: AO 92
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PROPOSTA POR JUÍZES FEDERAIS NA VIGÊNCIA DA
EC Nº 1/69. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.  REAJUSTE AUTOMÁTICO
PROPORCIONAL AOS ÍNDICES DE INFLAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA JULGAR A CAUSA. REMESSA OFICIAL. NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL
(CF, ARTIGO 102, I, "n"). DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRF PARA O
STF.  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  PRECEDENTES.
1.      Na vigência da EC nº 1/69, a Justiça Federal tinha
competência para julgar a ação proposta por juízes federais, cujo
objeto era direito exclusivo da magistratura.
2.      Remessa oficial. Superveniência da nova ordem
constitucional (CF,  artigo 102, I, "n"). Hipótese de deslocamento
da competência do Tribunal Regional Federal para esta Corte, visto
que o fundamento da ação - irredutibilidade dos vencimentos -
constituía-se, na época de seu ajuizamento, em direito exclusivo da
classe dos magistrados.
3.      Reajuste automático dos vencimentos com base na variação
dos índices medidores da inflação: impossibilidade. Precedentes.
        Remessa acolhida para reformar a sentença de primeiro
grau.